Tribunal: TJBA
Processo: 8074996-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074996-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RONILSON FERREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CERCEAMENTO DE DEFESA POR SIGILO DOS AUTOS, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SUPERVENIÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE GARANTIR ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da Ação Penal n. 8000993-55.2025.8.05.0020, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar. A defesa sustenta, em síntese: ausência de realização de audiência de custódia desde a prisão ocorrida em 27/06/2025; cerceamento de defesa em razão do sigilo do inquérito policial e da representação pela prisão preventiva; excesso de prazo na formação da culpa; ausência de revisão periódica da prisão preventiva; e falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia. Liminar parcialmente deferida para determinar a realização de audiência de custódia e a retirada do sigilo dos autos do inquérito policial e da representação pela prisão preventiva, assegurando o acesso da defesa. Informações prestadas pela autoridade coatora indicaram a designação de audiência de custódia e o andamento processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial de audiência de custódia configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se o sigilo do inquérito policial e do pedido de prisão preventiva caracterizou cerceamento de defesa; (iii) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar a ocorrência de ausência de revisão periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP; e (v) examinar se a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de audiência de custódia foi superada por meio da decisão liminar que determinou sua realização, tendo o ato efetivamente se concretiza, conforme consta nas informações do juízo a quo. O direito de acesso da defesa aos autos do inquérito policial e da representação pela prisão preventiva decorre do princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como da prerrogativa profissional prevista na Súmula Vinculante nº 14 do STF, razão pela qual se impõe assegurar o efetivo cumprimento da decisão liminar que determinou a retirada do sigilo dos autos. A eventual manutenção indevida do sigilo constitui irregularidade de natureza procedimental e sanável, que não implica, por si só, a ilegalidade da prisão preventiva, embora possa comprometer o exercício da defesa técnica se persistir. A análise de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, mediante avaliação global da tramitação processual, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos legais ou o exame isolado das fases processuais. A tramitação do processo não evidencia desídia do Poder Judiciário ou paralisação injustificada do feito, considerando que a denúncia foi recebida, o paciente citado e o processo se encontra em fase de instrução, aguardando apresentação de resposta à acusação. A dinâmica fática descrita na denúncia revela complexidade da causa, envolvendo pluralidade de agentes, uso de arma de fogo, suposto sequestro e possível vinculação com tráfico de entorpecentes, circunstâncias que justificam maior duração da instrução criminal. Não se verifica ausência de revisão da prisão preventiva, pois consta dos autos decisão de reavaliação da custódia em 01/12/2025, bem como posterior manutenção da segregação cautelar após a realização da audiência de custódia. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade concreta dos fatos imputados, no modus operandi violento e no risco de reiteração delitiva, além da suposta vinculação do paciente à criminalidade organizada. A custódia cautelar encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não sendo suficiente a invocação de condições pessoais favoráveis para afastar a medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar deferida, determinando, ainda, que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a retirada do sigilo e franqueando à defesa o acesso aos autos do Inquérito Policial e do Pedido de Prisão Preventiva, sob pena de remessa à Corregedoria. Tese de julgamento: A superveniência de designação de audiência de custódia afasta a alegação de constrangimento ilegal decorrente de sua ausência inicial. A negativa de acesso da defesa aos autos do inquérito policial e à representação pela prisão preventiva configura irregularidade sanável que impõe a retirada do sigilo e o franqueamento do acesso, sem implicar automaticamente a nulidade da prisão preventiva. A caracterização de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, não sendo suficiente a mera extrapolação aritmética dos prazos legais. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7.5. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14; STF, HC 199077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.10.2021; STJ, AgRg no RHC 157.718/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 709.740/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 718.654/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, RHC 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019; TJDFT, Acórdão 1265372, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 16.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074996-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RONILSON FERREIRA DA SILVA e outros e como apelada EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, conceder parcialmente a ordem, para confirmar a liminar deferida , nos termos do voto do relator.